Tribunal: STF
Processo: AI 609693
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
   aos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho e à
   adesão ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV) e aos
   efeitos dessa transação sobre as parcelas devidas pelo término do
   vínculo empregatício, restritas ao âmbito infraconstitucional: a
   alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, se
   ocorresse, seria indireta ou reflexa: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.